Tribunal: TJMT
Processo: 1021010-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021010-71.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 568.932.991-68 (REQUERENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/2006
–
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI
LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE

MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO AGREGADA ÀS TESES ABSOLUTÓRIA, CALCADA NA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
; DE
DESCLASSIFICAÇÃO

DA CONDUTA

PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006

E DE INCIDÊNCIA DA

MINORANTE DO ART. 33, §4.º, DA LEI DE DROGAS –
INVIABILIDADE
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DO REVISIONANDO EM VIA PÚBLICA –
DEMAIS TESES CONSTANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS E ENFRENTADAS NA SENTENÇA
–
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E PONDERADA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE SUBJETIVA DA PROVA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

1. Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão [revisionando flagrado portando drogas em via pública antes de ser feita busca em sua residência]
;

2. Em sede de ação revisional mostra-se inviável nova
análise subjetiva das provas, de modo que estando a

sentença já acobertada pelo manto da coisa julgada, por sua excepcionalidade, somente se admite a revisão quando eventual contrariedade exsurgir cristalina nos autos.
In casu
, não há falar em contrariedade à evidência dos autos se o órgão julgador, no âmbito de sua discricionariedade e após detida análise dos autos, decidiu de acordo com o seu livre convencimento, dando ao conjunto probatório interpretação razoável e ponderada.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA
ajuizou a presente revisão criminal [ID 110155986], com o desiderato de
rescindir a sentença penal definitiva

proferida pelo d. juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da ação penal n.º 0004165-88.2017.8.11.0042, em que foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela

prática do crime de tráfico de drogas; ao argumento de que
lastreada a condenação em prova obtida ilicitamente

mediante
ofensa à inviolabilidade de domicílio
, ao que agrega as teses
absolutória
, calcada na
insuficiência probatória
; de
desclassificação

da conduta

para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006

e de incidência da

minorante do art. 33, §4.º, da Lei de Drogas.

Instruiu a inicial com os documentos acostados no ID 110155985 ao ID 110155992.

Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela e diante da exiguidade da prova pré-constituída, por meio do ID 110323490 foi determinada a conversão do julgamento em diligência a fim de que fossem requisitados os autos originais da respectiva ação penal, o que foi efetivamente cumprido, conforme Certidão de ID 111112452.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 111511997, da lavra do i. Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência
da revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, anota-se que a ação de revisão criminal é o remédio processual que viabiliza a postulação da desconstituição de sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado. Caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, haver
trânsito em julgado desde 06/08/2019
[ID 110155992 – pág. 1], pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Circunstanciando os fatos, o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
porque
no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 18h30min, na rua D, Residencial Coxipó, nesta Capital, foi surpreendido trazendo consigo
07 (sete) porções de cocaína, com massa de 15,44g (quinze gramas e quarenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a narrativa contida na denúncia, na data do fato, policiais militares receberam denúncia de populares de que o indivíduo conhecido como “Kaio”, trafegaria em uma motocicleta Honda Fan vermelha e comercializaria entorpecentes na região do Residencial Coxipó.

Na posse dessas informações, a guarnição se deslocou até o local efetuando rondas e logo avistou um indivíduo parado
em frente à sorveteria “Quero Mais”
, o qual apresentava as mesmas características descritas na denúncia, inclusive confirmou aos policiais sua identificação como “Kaio”.

Então, os agentes de segurança pública abordaram o ora revisionando e realizaram a revista pessoal, momento em que
localizaram 07 (sete) porções de cocaína
, bem como
apreenderam a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais), em notas de baixo valor
. Naquela ocasião,
ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA
informou que residia em uma quitinete no Bairro Getúlio Vargas.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até a residência apontada, onde foram localizadas
7 (sete) folhas de cheques do banco Bradesco
, a saber, de n.º 000592 (
em branco
); n.º 000532 (
R$ 3.550,00
); n.º 000516 (
R$ 5.550,00
); n.º 000577 (
R$ 2.750,00
); n.º 000511 (
R$ 2.300,00
); n.º 000519 (
R$ 2.500,00
) e n.º 000529 (
R$ 1.100,00
), além de
01 (um) prato com resquícios de cocaína
;
01 (uma) colher
e a importância de
R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais) em notas de pequeno valor
.

No entender do Revisionando, a
condenação encontra-se lastreada em prova obtida ilicitamente

mediante
ofensa à inviolabilidade de domicílio
, ao que agregou as teses absolutória, calcada na
insuficiência probatória
;

de
desclassificação

da conduta

para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006

e de incidência da

minorante do art. 33, §4.º, da Lei de Drogas.

Nada obstante, estava
viabilizada a permissão para a revista pessoal realizada no Revisionando, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que
ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA
estava

na posse de drogas, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do artigo 240, §2.º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, somente após encontrada a droga em poder do revisionando que se partiu para a busca domiciliar, sobre a qual tenho sempre lançado nos votos de minha relatoria as seguintes ponderações quando originadas de denúncia anônima:

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, reitera-se que
a diligência ora questionada foi levada a efeito logo após serem encontradas porções de maconha na posse do apelante, que se encontrava em via pública
, de modo que não há como afastar a fundada suspeita para realizar a busca domiciliar, porquanto contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância.

Cumpre, ainda, fazer mais um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a tese arguida em sede revisional, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel pertencente ao ora revisionando.

Quanto às
demais teses
,
todas integrantes dos memoriais finais apresentados à época
[absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas e a incidência da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4.º, do mesmo diploma legal], ressai cristalino que o r.
decisum
impugnado resultou de interpretação compatível com as provas produzidas no decorrer da instrução criminal e no entendimento jurisprudencial vigente à época.

Os depoimentos testemunhais e laudos periciais foram escorreitamente valorados para se chegar à prolação do édito condenatório, de modo que muito embora
ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA
tenha efetivamente assumido a propriedade das drogas, aduziu que seriam destinadas ao seu uso próprio.

Por sua vez, a
policial militar Eloíza Fernanda Souza Lima
, sob o crivo do contraditório (CD de fl. 131 – autos físicos), pormenorizou que ao receberem a denúncia [que descrevia além no nome “Kaio”, as vestes e a motocicleta vermelha] já se deslocaram até o estabelecimento apontado, no qual visualizaram o revisionando junto com várias outras pessoas. Indagado quem era “Kaio”, o revisionando se identificou e, na revista pessoal foram encontrados
entorpecentes e dinheiro trocado
. Na sequência, se deslocaram até a residência de
ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA, onde foram localizados mais resquícios de drogas em um prato, dinheiro e
muitos cheques
. Disse não se recordar se o acusado estava com aparência de usuário, valendo salientar que isso lhe foi indagado porque na versão do revisionando, ele teria começado a consumir drogas na sexta-feira e, desde então, seguiu “amanhecido” até domingo, quando teria parado para comprar um lanche e foi abordado pela guarnição da polícia militar.

Ainda na fase inquisitorial (fls. 08/09 – autos físicos), o
policial militar Jorge Rodrigues da Silva
descreveu que populares do Bairro Residencial Coxipó informaram à guarnição que um indivíduo conhecido como “Kaio”, utilizando uma motocicleta Honda FAN de cor vermelha estaria comercializando drogas na região. Em rondas, a guarnição avistou a motocicleta em frente à sorveteria “Quero Mais”. Realizada a abordagem das pessoas presentes no estabelecimento, foram localizadas com o suspeito
sete trouxinhas de substâncias análogas à pasta base de cocaína
, sendo questionado a quem a motocicleta pertencia, obtendo-se a resposta positiva do Revisionando. Em seu poder também foi apreendida a importância de
R$ 72,00 reais em notas de cinco e dez
. O suspeito informou que morava numa quitinete no Bairro Getúlio Vagas e em busca domiciliar, foram encontrados em sua residência
sete folhas de cheque do Banco Bradesco
, sendo
seis preenchidas e uma em branco
; além da importância de
R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais) em notas de pequeno valor
, bem como um
prato com substância análoga à pasta base e uma colher
.

E, no bojo da r. sentença, também foram destacadas as contradições detectadas nos interrogatórios do revisionando, especialmente, quanto à origem lícita do dinheiro apreendido consigo e no interior de sua residência. Durante a instrução criminal limitou-se a dizer que os R$72,00 (setenta e dois reais) que tinha em seu poder seria utilizado para comprar um lanche [estaria no local dos fatos para esse fim e estava “amanhecido” de sexta-feira a domingo sob o efeito de drogas]. Entretanto, na Delegacia de Polícia, afirmou que havia saído de casa pouco antes de sua detenção, passou na lanchonete para comprar lanche das filhas e após, foi para a sorveteria ao lado.

Especificamente quanto aos cheques apreendidos em sua residência, esclareceu no curso da fase policial que os que estavam preenchidos eram emprestados para outras pessoas utilizarem como caução, sendo retificada referida versão em juízo, quando afirmou que recebeu esses cheques como caução do aluguel de quitinetes de sua genitora.

Destarte, o contexto probatório não deixa dúvidas acerca da prática do tráfico de entorpecentes, para o qual prescindível para a sua caracterização a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando a prática de quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03, de igual modo da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Quanto à
especial diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei de Drogas
, assim fundamentou o MM. Juízo
a quo
o seu afastamento à época:

“Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que na época dos fatos o condenado fosse primário e não ostentasse registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais juntada às fls. 184/185, que
ele responde a outras ações criminais em curso, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.

Nesse sentido é como se posiciona a Corta Superior:

“Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas” (HC n. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)” (HC n. 291.415/SP – Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC - 20.8.2015) –Grifei.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa....” –
grifei.

É cediço que esse era o entendimento vigente ao tempo da prolação da r. sentença e, apesar de não se admitir revisão criminal em razão de variações de entendimentos jurisprudenciais, conforme já sacramentado pelo Plenário da Suprema Corte
(RvC 5.457-AgR/SP, Ministro Luiz Fux), na espécie, os demais elementos peculiares que circundaram a atuação delituosa atestam a dedicação do revisionando às atividades criminosas.

Como bem exarado pela Cúpula Ministerial, embora
a
“a existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”
(STJ, AgRg no HC 679.839/SC – DJe 29.11.2021), as apreensões de cocaína divididas em 7 (sete) trouxinhas e de R$72,00 (setenta e dois) reais em poder do requerente, somadas aos R$ 367,00 (trezentos e setenta e sete) reais em espécie e os vários cheques [a saber, n.º 000592 (
em branco
); n.º 000532 (
R$ 3.550,00
); n.º 000516 (
R$ 5.550,00
); n.º 000577 (
R$ 2.750,00
); n.º 000511 (
R$ 2.300,00
); n.º 000519 (
R$ 2.500,00
) e n.º 000529 (
R$ 1.100,00
)], inclusive um deles com valor superior a R$ 5.000 (cinco mil) reais, todos encontrados na sua residência, e dos quais a i. Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita, demonstram a dedicação às atividades criminosas, de modo a impossibilitar a aplicação da figura privilegiada.

Desse modo, a r. decisão condenatória resultou de interpretação compatível com as provas validamente produzidas no curso do processo, sem descuidar daquelas sobre as quais se motiva a pretensão de revisão. O acervo probatório amealhado fora correta e proporcionalmente valorado para o deslinde do caso, não comportando uma
nova
análise subjetiva em sede revisional.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022